Tribunal: TJES
Processo: 0019500-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019500-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO

contra sentença de fls. 488/491 (p. 157/163 - vol. 3 do arquivo digital), proferida pelo Juízo de Vara de Auditoria Militar/ES que, nos autos da Ação Anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no mesmo valor dado à causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Nas suas razões de fls. 493/537
(p. 167/255 - vol. 3 do arquivo digital),
em apertada síntese, aduz o recorrente a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral, que defende ser essencial para o deslinde da controvérsia.

No mérito sustenta o apelante que, diversamente do que concluiu o h. Magistrado sentenciante, não há como perpetuar a tese da intangibilidade do mérito do ato administrativo, sob o fundamento de que a discricionariedade é competência tipicamente administrativa.

Assevera que a sanção aplicada se deu em total desconformidade com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, forçosa a atuação do Poder Judiciário, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo.

Segundo o apelante a decisão que culminou na sua exclusão não ponderou adequadamente a incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes, e nem mesmo as demais circunstâncias intrínsecas do caso (benéficas ao requerente, diga-se), incorrendo em excesso na dosimetria da pena por não correlacionar devidamente o tipo da sanção com a gravidade da falta e o grau de responsabilidade do servidor.

Argumenta, ainda, que não agiu de má-fé e, por tais razões, não incorreu em nenhuma conduta criminosa.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a desproporcionalidade da penalidade e, por conseguinte seja declara sua capacidade para permanecer em situação de atividade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, com a procedência da ação.

Contrarrazões de fls. 540/544
(p. 261/269 - vol. 3 do arquivo digital),
no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

E o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO
contra sentença de fls. 488/491 (p. 157/163 - vol. 3 do arquivo digital), proferida pelo Juízo de Vara de Auditoria Militar/ES que, nos autos da Ação Anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no mesmo valor dado à causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Nas suas razões de fls. 493/537 (p. 167/255 - vol. 3 do arquivo digital), em apertada síntese, aduz o recorrente a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, que defende ser essencial para o deslinde da controvérsia.

No mérito sustenta o apelante que, diversamente do que concluiu o h. Magistrado sentenciante, não há como perpetuar a tese da intangibilidade do mérito do ato administrativo, sob o fundamento de que a discricionariedade é competência tipicamente administrativa.

Assevera que a sanção aplicada se deu em total desconformidade com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, forçosa a atuação do Poder Judiciário, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo.

Segundo o apelante a decisão que culminou na sua exclusão não ponderou adequadamente a incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes, e nem mesmo as demais circunstâncias intrínsecas do caso (benéficas ao requerente, diga-se), incorrendo em excesso na dosimetria da pena por não correlacionar devidamente o tipo da sanção com a gravidade da falta e o grau de responsabilidade do servidor.

Argumenta, ainda, que não agiu de má-fé e, por tais razões, não incorreu em nenhuma conduta criminosa.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a desproporcionalidade da penalidade e, por conseguinte seja declarada sua capacidade para permanecer em situação de atividade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, com a procedência da ação.

Contrarrazões de fls. 540/544 (p. 261/269 - vol. 3 do arquivo digital), no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, alega o recorrente cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização da prova oral neste processo.

Extrai-se do processo que o Juiz Singular julgou antecipadamente a lide por entender que a matéria fática já estava devidamente demonstrada pelas provas documentais acostadas aos autos.

Analisando com acuidade os autos, em especial a matéria objeto de litígio e os documentos apresentados pelas partes, constata-se acertada a antecipada prolação de sentença pelo Juízo competente.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização perícias ou de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento quanto à matéria exclusivamente de direito, como na hipótese sob exame.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680 SP 2015/0248299-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016).

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo Juízo, pois cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar essencial à formação do seu convencimento.

Assim sendo, rejeito a alegação de nulidade da sentença, ante a inexistência de
error in procedendo
do Juiz sentenciante ao julgar antecipadamente a lide que versa sobre matéria fática devidamente comprovada nos autos.

Por oportuno, segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, d
esde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.(TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0011126-54.2019.8.08.0011. Data: 12/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – CONTROLE JUDICIAL – TESTEMUNHA – INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração. 2. A não oitiva da testemunha arrolada pela defesa no PAD pode acarretar um enorme prejuízo para o investigado, o qual é assegurado a ampla defesa no procedimento administrativo, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.Número: 5000815-10.2023.8.08.0000. Data: 09/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargador: LUIZ GUILHERME RISSO).

II. DO MÉRITO

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na possibilidade de verificação de legalidade do processo administrativo disciplinar que redundou na exclusão do recorrente do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação ordinária alegando, em resumo, que na data de 14/04/2016, foi surpreendido com a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, para a apuração de suposta prática de fato que denigre a imagem da Corporação,
consiste na liberação de Alvarás de Licença do Corpo de Bombeiros sem a realização de vistorias.

Consta na exordial que o Conselho de Disciplina concluiu pela culpa do requerente, contudo, manifestou-se pela capacidade de permanecer do mesmo nas fileiras do CBMES.

Entretanto, por força da lei, submetida a conclusäo ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, a decisão deste foi pela culpa e incapacidade do requerente de permanecer no serviço ativo,
aplicando-lhe a sançäo de exclusão,
com espeque no artigo 13, V da Lei n° 3.206/78, tendo em vista a prática de conduta prevista no art. 2°, I da mencionada Lei c/c art. 113, III, da Lei n° 3.196/1978,
a qual o recorrente entende ser desproporcional e desarrazoada
.

Por ocasião da análise do pedido liminar formulado pelo requerente, o Juízo Primevo não vislumbrou a presença dos requisitos autorizativos para sua concessão, em especial o
fumus boni iuris,
conforme decisão de fls. 293/295 (p. 177/182 - vol. 2 do arquivo digital), sendo tal decisão mantida por este e. Tribunal de Justiça, em decorrência do julgamento do recurso de agravo de instrumento de nº 020025972-71.2018.8.08.0024 (fls. 443/456 dos autos físicos e páginas 69/95 - do arquivo digital).

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, por entender que inexiste vício no procedimento administrativo disciplinar instaurado em face do recorrente.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Ocorre que a Administração fundamentou sua decisão, justificando a discordância do relatório do Conselho de Disciplina, discriminando as razões de decidir.

Portanto, entendo que houve a regular análise das provas produzidas no Conselho de Disciplina de Portaria 065-S de 01 de junho de 2016, não havendo se falar na presença de qualquer irregularidade, sendo a valoração dada na instrução pela autoridade, que aplicou a sanção, impassível de análise pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador.

Percebe-se pois que a Administração analisou regularmente a prova colhida em sede do Conselho de Disciplina, em particular o interrogatório de fls. 158/160, depoimentos testemunhais de fls. 165/177, justificando o afastamento das teses autorais, também formuladas na exordial.

Diferentemente da tese do Autor, a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e baseada nas provas colhidas durante o processo administrativo disciplinar, não havendo se falar em ausência de provas, muito menos em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a gradação da punição de competência do Comandante Geral do CBMES.

É de se destacar que o Poder Judiciário, em regra, não pode intervir para substituir ou modificar a sanção imposta administrativamente, e nem alterar o conteúdo da decisão administrativa disciplinar militar, cabendo apenas analisar a legalidade do procedimento.

Destaco ainda que a valoração dada na instrução pela autoridade delegante, que aplicou a sanção, não é possível pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador.

Considerando-se a espécie ato administrativo disciplinar, que é o caso sob exame, em havendo justa causa para aplicação da sanção, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na graduação da sanção disciplinar, ao argumento de justiça ou injustiça na decisão. Assim restou decidido pelo Excelso STF no julgamento do RE 244158/SP, relator o saudoso Min. Menezes Direito, publicado no DJ de 24/10/2008, cuja ementa ao v. Acórdão transcrevo, verbis:

Policial militar. Demissão. Abrandamento. Impossibilidade de examinar-se a questão sob o ângulo do princípio da proporcionalidade. 1. Não havendo mácula no procedimento administrativo e presente a existência da pena de demissão, no âmbito da competência da autoridade militar, não pode o Poder Judiciário considerar apenas a inadequação da pena para aplicar outra menos severa. 2. O princípio da probabilidade somente pode ser examinado se é objeto do pedido inicial, o que não ocorre neste feito. 3. Em um quadro de generalizada agressão ao princípio da moralidade, princípio constitucional relevante, é necessário exigir comportamento ilibado do servidor público, principalmente no âmbito dos serviços policiais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Com isso, inexistente qualquer vício no Conselho de Disciplina de Portaria 065-S de 01 de junho de 2016 que concluiu pela culpa do Autor e na sua punição com a exclusão do serviço militar, não há se falar em nulidade a ser reconhecida nesta demanda.

Do exposto, tudo muito bem visto e ponderado, Julgo Improcedente o pedido inicial. Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, no mesmo valor dado à causa, na forma do artigo 85, § 8º do CPC/2015. Isento-o, no entanto do pagamento, na forma da Lei 1.060/50, por litigar amparado pela assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se mediante baixa e cautelas de estilo.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

Com efeito,
não cabe ao Judiciário valorar as provas colhidas no procedimento administrativo e alterar a penalidade imposta, por flagrante invasão de Poderes.

Tratando-se de ato administrativo discricionário do Corpo de Bombeiros Militar, cabe ao Poder Judiciário o exame do processo administrativo, limitando sua atuação à apreciação dos aspectos de legalidade do ato disciplinar no tocante à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A respeito do presente tema, trago à baila o ensinamento doutrinário de Hely Lopes Meirelles:

"Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração quanto à escolha da pena aplicável dente as consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição." (Direito administrativo brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2005; p.677).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que: “Ao Poder Judiciário não é permitido adentrar no exame do mérito administrativo, mas exclusivamente controlar a regularidade, a legalidade e a constitucionalidade do processo administrativo disciplinar, a menos que se revelem, com nitidez, a prática abusiva de atos com excesso ou desvio de poder”. (MS 7330 / DF, Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 06.03.2006 p. 149).

Da detida análise dos autos, observo que o procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do recorrente do quadro do Corpo de Bombeiros Militar foi devidamente regular, pois seguiu todas as fases em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal.

O recorrente
apresentou defesa escrita subscrita por seu procurador, foi submetido a interrogatório, arrolou testemunhas, as quais foram unanimemente ouvidas na sua presença e de seu defensor, o que pode ser observado pelos documentos acostados às fls.
150/201 (p. 295/395 - vol. 01 do arquivo digital).

Nessa toada, observo que o ato administrativo impugnado possui suficiente e adequada motivação, cabendo frisar, novamente, que o mesmo se desenvolveu de forma regular e em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que concluiu pela exclusão do recorrente, mormente considerando o fato de que a transgressão que lhe foi imputada restou devidamente comprovada no curso do procedimento administrativo, sendo incabível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário.

Com relação à alegação do recorrente de falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de exclusão da Corporação, melhor sorte não lhe assiste.

No caso dos autos, depreende-se que a conduta imputada ao recorrente é grave e configura ilícito administrativo passível de punição.

Logo, tendo a Administração agido dentro da lei, não se cogita de nulidade do ato administrativo impugnado, caracterizando proporcional e razoável a aplicação da pena de exclusão do recorrente da Corporação, até mesmo porque aplicada após o devido processo legal, através de decisão fundamentada por autoridade competente e fixada com base na legislação pertinente.

Acerca do tema o entendimento desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRA­TIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATI­VO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. VIOLAÇÃO ART. 133, II, ALÍNEA I, REGULAMENTO DISCIPLINAR DOS MILITARES ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR - RDME/PMES. DETENÇÃO DE 10 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. SENTENÇA DE IMPROCEDÊN­CIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Procedimento Administrativo Disciplinar que analisou as provas apresentadas pelas partes e con­firmou a prática da conduta delituosa e aplicou a pena de 10 dias de detenção. 3.
Processo Disciplinar que se de­senvolveu regularmente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Penalidade aplicada pela autoridade competente que guarda proporcionalida­de com a gravidade da conduta descrita, incompatível com a função do PMES, não se verificando qualquer nuli­dade. 4. pretensão de rever decisão administrativa, por parte do Judiciário, que se mostra inviável, por afronta a separação de poderes.
5. Decisão final do PAD devida­mente fundamentada. 6. Sentença de improcedência da ação anulatória que se mantém. 7. Recurso desprovido. (TJES. Número: 0034404-45.2019.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 05/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DETENÇÃO DE 11 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. RECURSO DESPROVIDO. 1. O processo administrativo disciplinar obedeceu todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, respeitando principalmente o devido processo legal. 2. O apelante não imputa ao procedimento qualquer vício formal de nulidade ou violação a algum direito fundamental na tramitação do processo administrativo disciplinar. 3. Na verdade, o apelante pretende uma reanálise do mérito de seu caso, a partir da análise do conjunto probatório e alteração da conclusão adotada pela autoridade competente, o que é vedado, tendo em vista que tal competência é exclusiva da seara administrativa, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. 4. Recurso desprovido.(TJES.Número: 0005807-32.2020.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CRIMINAL. Data: 18/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível interposta por
DAVI FRANCISCO NEVES BARBIRATO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença.

Na forma do art.85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que foram fixados na origem de forma equitativa (art. 85, §8º CPC), os quais restarão em condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR - PENA DE EXCLUSÃO DOS
QUADROS DA CORPORAÇÃO - COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da alegação de nulidade da sentença - cerceamento de defesa:

1.1.
O juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização perícias ou de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento quanto à matéria exclusivamente de direito.
1.2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680 SP 2015/0248299-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016).

2
. Do mérito:

2.1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na possibilidade de verificação de legalidade do processo administrativo disciplinar que redundou na exclusão do recorrente do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

2.2.
Não cabe ao Judiciário valorar as provas colhidas no procedimento administrativo e alterar a penalidade imposta, por flagrante invasão de Poderes.

2.3.
Tratando-se de ato administrativo discricionário do Corpo de Bombeiros Militar, cabe ao Poder Judiciário o exame do processo administrativo, limitando sua atuação à apreciação dos aspectos de legalidade do ato disciplinar no tocante à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.4.
O
procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do recorrente do quadro do Corpo de Bombeiros Militar foi devidamente regular, pois seguiu todas as fases em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal.

2.5.
O recorrente
apresentou defesa escrita subscrita por seu procurador, foi submetido a interrogatório, arrolou testemunhas, as quais foram unanimemente ouvidas na sua presença e de seu defensor, o que pode ser observado pelos documentos acostados aos autos.

2.6.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que concluiu pela exclusão do recorrente, mormente considerando o fato de que a transgressão que lhe foi imputada restou devidamente comprovada no curso do procedimento administrativo, sendo incabível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário.

2.7.
No caso dos autos, depreende-se que a conduta imputada ao recorrente é grave e configura ilícito administrativo passível de punição. Logo, tendo a Administração agido dentro da lei, não se cogita de nulidade do ato administrativo impugnado, caracterizando proporcional e razoável a aplicação da pena de exclusão do recorrente da Corporação, até mesmo porque aplicada após o devido processo legal, através de decisão fundamentada por autoridade competente e fixada com base na legislação pertinente.

2.6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.